Tribunal: STF
Processo: ARE 1363796
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput, e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A Lei Complementar Municipal nº 021/2010 foi modificado o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Córrego Fundo, passando a assim disciplinar, em seus artigos 77 e 95, a concessão de quinquênio e férias prêmio aos servidores que se efetivaram após a vigência da Lei retromencionada:



    (...)



    Assim, para que o servidor tenha direito ao recebimento de quinquênio, deve integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo antes da aprovação do Estatuto, ou seja, o servidor deve ser efetivado, ingressando no quadro de pessoal, por meio de concurso público realizado anteriormente à aprovação e vigência da Lei Complementar nº 021/2010.



    Compulsando os autos, verifico que a recorrente passou a integrar o Quadro de Provimento Efetivo da Prefeitura de Córrego Fundo em 01 de março de 2007, após ser nomeada em virtude de aprovação em concurso público para exercer o cargo de auxiliar de limpeza, conforme Termo de Compromisso, Posse e Exercício de ID nº 239379148.



    Quanto ao tempo de serviço de forma ininterrupta, o recorrido não cuidou de impugnar a alegação da recorrente de que a prestação de serviço dela à municipalidade se deu desta forma, tornando o fato incontroverso, cabendo ressalvar que o Município de Córrego Fundo possuía todos os meios de produzir provas nos autos que rechaçassem tal alegação da recorrente. Não o tendo o feito, ônus que lhe competia, por tratar-se de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC, o fato restou incontroverso nos autos, restando demonstrada a continuidade do serviço público prestado pela recorrente ao recorrido.



    Na hipótese, a recorrente possui o direito ao pagamento, pelo recorrido, de quinquênio, uma vez que fazia parte do quadro de provimento efetivo do Município antes mesmo da Lei Complementar 021/2010 entrar em vigor, mantendo vínculo de caráter efetivo com o recorrido desde que tomou posse no cargo de auxiliar de limpeza no ano de 2007.



    Assim, quando a recorrente completou cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal, ela passou a fazer jus a um adicional de tempo de serviço de 10% sobre o vencimento de seu cargo, direito assegurado pelo §1º do artigo 77 do Estatuto dos Servidores Municipais de Córrego Fundo.



    A cada ano de efetivo exercício no serviço público municipal após esses primeiros cinco anos, a recorrente implementou o direito de ver o referido adicional acrescido de mais 10%, conforme prevê o §2º do mesmo artigo, limitado a 60%, conforme limitação prevista no subsequente §3º. 



    (...)



    Isto posto, há que se reconhecer o direito da recorrente de percepção do adicional em grau máximo, eis que após a entrada em vigor do mencionado Estatuto, desempenhou efetivo exercício no serviço público municipal por mais de dez anos, resultante da soma dos primeiros cinco anos necessários à implementação inicial do adicional, e os cinco anos adicionais para implementar os outros 50% do benefício, 10% a cada ano."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente